Tribunal: TCU
Processo: 037.245/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial constituída em cumprimento ao Acórdão 2.107/2018-TCU-Plenário, proferido no TC 023.262/2017-6, relativo à auditoria de conformidade integrante de Fiscalização de Orientação Centralizada realizada em municípios do Estado do Pará com vistas a avaliar a aquisição de medicamentos do programa de assistência farmacêutica com recursos federais, nos exercícios de 2015 a 2017, em que se apontou dano ao erário devido à saída do almoxarifado municipal, sem comprovação do destino, de medicamentos adquiridos no bojo dos Contratos 10.197/2015 e 10.214/2015, firmados entre o Município de Barcarena/PA e as empresas F. Cardoso & Cia. Ltda. e Dias e Pantoja Ltda.  Dismed.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial constituída em cumprimento ao Acórdão 2107/2018-TCU-Plenário , proferido no TC Processo 023.262/2017-6 , relativo à auditoria de conformidade integrante de Fiscalização de Orientação Centralizada realizada em municípios do Estado do Pará com vistas a avaliar a aquisição de medicamentos do programa de assistência farmacêutica com recursos federais, nos exercícios de 2015 a 2017, em que se apontou dano ao erário devido à saída do almoxarifado municipal, sem comprovação do destino, de medicamentos adquiridos no bojo dos Contratos 10.197/2015 e 10.214/2015, firmados entre o Município de Barcarena/PA e as empresas F. Cardoso & Cia. Ltda. e Dias e Pantoja Ltda. - Dismed, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, em: 9.1. arquivar a presente tomada de contas especial, sem julgamento de mérito, por ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, com fundamento no art. 212 do Regimento Interno do TCU, sem prejuízo de, diante da superveniência de novos elementos de convicção, o TCU vir a reavaliar a matéria; 9.2. dar ciência desta decisão aos responsáveis e ao Departamento de Auditoria do SUS - Denasus, para adoção das providências que entender cabíveis quanto à fragilidade dos controles de movimentação dos produtos farmacêuticos existentes nos almoxarifados do Município de Barcarena/PA.